Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-27.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009090-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), ESTER RODRIGUES PRATES OLIVEIRA - CPF: 429.571.761-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EX OFFICIO EM EXECUÇÃO FORÇADA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento

contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão que converteu, de ofício, o procedimento especial em execução forçada após tentativa infrutífera de localização do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o juízo pode converter, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução forçada diante da não localização do bem alienado fiduciariamente; (
ii
) estabelecer se a conversão prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê expressamente que, não sendo encontrado o bem ou não estando ele na posse do devedor, o credor pode requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

4.
A norma confere ao credor fiduciário faculdade processual, e não autoriza o juízo a promover a conversão independentemente de provocação da parte interessada.

5
.
O exercício da faculdade legal depende de manifestação expressa do credor, pois cabe a ele avaliar a conveniência de prosseguir com as diligências de localização do bem ou optar pela via executiva.

6.
A conversão determinada de ofício deve ser desconstituída, com o restabelecimento do regular prosseguimento da ação de busca e apreensão no estado em que se encontrava.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 atribui ao credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, quando o bem não é encontrado ou não está na posse do devedor. 2. O juízo não pode converter, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução forçada sem manifestação expressa do credor. 3. A conversão prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 amplia os meios de tutela do credor, sem afastar sua liberdade de escolher a estratégia processual mais conveniente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0000279-23.2018.8.11.0050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022,
publ
. DJE 14.10.2022; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1024780-33.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025,
publ
. DJE 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo
de instrumento, interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A. contra a decisão proferido pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº
.

1077319-47.2025.8.11.0041, ajuizada em face de Ester Rodrigues Prates Oliveira
, que converteu a ação,
ex
ofício
,
em execução forçada após a tentativa infrutífera de localização do bem alienado fiduciariamente.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de conversão
de ofício
da ação de busca e apreensão em execução, ao argumento de que o art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969 confere ao credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão, nas hipóteses legalmente previstas, não cabendo ao Juízo determinar tal providência sem provocação da parte interessada.

Aduz, ainda, que permanece hígido seu interesse processual no prosseguimento do procedimento especial de busca e apreensão, com a continuidade das diligências voltadas à localização do bem.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para sustar os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a conversão determinada em primeiro grau
(id.
350628375
).

Liminar concedida (id.
350924382
).

Sem
contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que, após frustrada a localização do bem alienado fiduciariamente, determinou, de ofício, a conversão da ação de busca e apreensão em execução forçada.

Nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A redação legal é clara ao reservar ao credor fiduciário a iniciativa dessa providência. Não se trata de consequência automática do insucesso na apreensão, nem de medida que possa ser determinada de ofício pelo Juízo, pois a conversão constitui faculdade processual da credora, a quem compete definir, segundo juízo de conveniência, se pretende prosseguir na tentativa de localização do bem ou adotar a via executiva.

A propósito, esta Quarta Câmara de Direito Privado já assentou que a conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, constitui faculdade do credor, não podendo ser promovida de ofício pelo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO – FACULDADE DO AUTOR –DECISUM DESCONSTITUÍDO – RECURSO PROVIDO. A sentença prolatada com fundamento em questão sobre a qual as partes não tiverem oportunidade de se manifestar é nula pois afronta os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram os princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa.
A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução é facultada ao credor

(art. 4º do Decreto-Lei 911/69).
(TJ-MT 0000279-23.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 14/10/2022) (destaquei)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EX OFFICIO
. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, constitui faculdade exclusiva do credor e não pode ser determinada de ofício pelo juízo. A decisão judicial que converte, ex officio, a busca e apreensão em execução viola o princípio dispositivo e é nula
. O exercício da faculdade prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69 depende de manifestação expressa do credor fiduciário. (...) (TJ-MT 1024780-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025) (destaquei)

No caso, inexistiu pedido do credor para a conversão do feito, circunstância que afasta a legitimidade da providência adotada na origem.

Por essa razão, a decisão agravada deve ser reformada, para desconstituir a conversão determinada de ofício e restabelecer o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026